Tribunal: CARF
Processo: 10380.006806/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.006806/2008-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.397 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Assunto
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)

Recorrente
EMANOEL GURGEL DE QUEIROZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 37/45) interposto contra decisão da 1a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE) de fls. 27/31, a qual
julgou a impugnação procedente em parte, mantendo parcialmente o crédito tributário
formalizado na notificação de lançamento - Imposto de Renda de Pessoa Física, lavrada em
7/3/2008 (fls. 4/7), em decorrência da revisão da declaração de ajuste anual do exercício de
2004, ano-calendário de 2003, entregue em 29/4/2004 (fls. 17/21).
Do Lançamento
O crédito tributário formalizado no presente processo, no montante de R$
17.864,90, já incluídos os juros de mora (calculados até 31/3/2008) e multa de mora no
percentual de 20%, refere-se à infração de compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte no valor de R$ 28.884,42.
Na notificação de lançamento eletrônica consta a seguinte descrição dos fatos e
enquadramento legal (fl. 5):
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Regularmente intimado a comprovar os valores compensados a titulo de Imposto de
Renda Retido na Fonte, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.006806/2008-01
Fl. 59
DF CARF MF

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.397 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.006806/2008-01

Em decorrência do não atendimento da intimação e conseqüente não comprovação, foi
glosado o valor de R$ ********28.884,42 , indevidamente compensado a título de
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).

Fonte Pagadora
Beneficiário
IRRF Declarado
IRRF Glosado
33.748.146/0001-79 - SOCINPRO SOC BRAS DE ADM E PROT DE DIR INTELECTUAIS
053.482.693-87
1.451,71
1.451,71
41.321.365/0001-03 – SOMZOOM GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA
053.482.693-87
27.432,71
24.432,71
TOTAL
28.884,42
28.884,42
Enquadramento Legal:
Arts. 12, inciso V, da Lei no 9.250/95, arts. 7o, §§1o e 2°, 87, inciso IV, § 2o, e 841,
inciso II do Decreto no 3.000/99 — RIR/99.
Da Impugnação
Cientificado da autuação em 16/4/2008 (fls. 10/11), o contribuinte apresentou
impugnação (fl. 2), afirmando ter atendido a intimação em tempo hábil, juntando cópia do
documento datado de 16/5/2007, recepcionado pela unidade de origem em 17/5/2007 (fls. 8/9).
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação da defesa, a DRJ em Fortaleza (CE), em sessão de 17 de
janeiro de 2011, julgou a impugnação procedente em parte, restabelecendo a compensação do
imposto de renda no valor de R$ 1.451,71 da fonte pagadora Socinpro Soc. Bras. de Adm. e Prot.
de Dir. Intelectuais, CNPJ 33.748.146/0001-79. A ementa do acórdão no 08-19.761 – 1a Turma
DRJ/FOR segue abaixo reproduzida (fl. 27):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁR1A.
GLOSA.
Em decorrência do principio da responsabilidade tributária solidária, deve ser mantida a
glosa do valor do imposto retido na fonte, quando o contribuinte é sócio-gerente da
fonte pagadora dos rendimentos e não restar comprovado nos autos que a pessoa
jurídica recolheu o valor do imposto de renda que reteve na fonte.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Restabelece-se o imposto de renda retido na fonte, cuja retenção foi comprovada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 9/2/2011, conforme AR de fl. 36, o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 9/3/2011 (fls. 37/45), alegando o que segue:
III - DA ADESÃO AO PARCELAMENTO DA LEI 11.941/2009 E DOS VALORES
DECLARADOS DO IMPOSTO DE RENDA RETIDOS NA FONTE
Conforme documentações anexas: Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte da
empresa Somzoom Ltda, demonstrando valores retidos referente ao Sr. Emanoel
Gurgel, bem como os comprovantes da total adesão ao parcelamento da Lei
11.941/2009, a presente lançamento deverá ser considerado nulo.
Fl. 60
DF CARF MF

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.397 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.006806/2008-01

Ora, primeiro por ter o Contribuinte suportado o ônus da retenção dos valores cobrados
a titulo de imposto de renda na fonte; segundo, por tais valores estarem incluídos no
parcelamento da efetuado pela empresa Somzoom Ltda.
Dessa forma, cai por terra qualquer discussão quanto a possibilidade de lançar tais
valores, tendo em vista a nulidade do auto, conforme exposto acima.
IV - DA RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE INCIDENTE SOBRE
PRÓ-LABORE. DA POSSIBILIDADE DE COMPENSAR
Toda a discussão no lançamento se encontra em torno de o contribuinte ter,
efetivamente, suportado o ônus da retenção do IRRF por parte da empresa, fonte
pagadora.
Ou seja, comprovando que a empresa Somzoom Ltda a reteve a quantia apontada em
sua Declaração de ajuste Anual, teria o Contribuinte, ora Recorrente, o direito de
restabelecer a compensação de tais valores, como ocorrera em relação a compensação
do IRRF incidente sobre os rendimentos adquiridos da empresa Socinpro Soc. Bras. de
Adm, conforme explanado acima.
De fato o Contribuinte, Sr. Emanoel Gurgel de Queiroz, tivera os valores referente a
Imposto de renda retido na fonte pela empresa Somzoom Ltda, suportando, de fato, o
ônus do pagamento do imposto de renda, ano calendário 2003.
Sobre esse fato cabe frisar que a retenção e recolhimento o Imposto de Renda retido na
Fonte é de RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA, não devendo o
Contribuinte ser responsabilizado por tal pagamento.
Isso por que, como se sabe, a legislação apontada na própria decisão recorrida, prevê tão
somente a suspensão da restituição do imposto de renda até a regularização da situação
fiscal da pessoa jurídica (IN SRF n° 28, de 22 de março de 1984), inexistindo respaldo
jurídico-legal para proceder com a cobrança ao Sr. Emanoel Gurgel.
Ora, não houve divergências entre os valores declarados pela empresa Somzoom Ltda e
o Contribuinte em suas declarações. Tudo isso se encontra devidamente comprovado na
documentação anexa, na qual encontramos a Declaração do Imposto de Renda Retido
na Fonte - Dirf da empresa Somzoom Ltda, além dos valores por ela retidos
mensalmente do Contribuinte, Sr. Emanoel Gurgel.
Como no caso da empresa Socinpro Ltda, a Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte - Dirf fora suficiente para demonstrar a validade da compensação de tais valores
efetuada pelo Contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual, no caso da empresa
Somzoom, também deverá ser validade a compensação.
Ressalte-se ser uma atitude desproporcional exigir que o Contribuinte comprove a
retenção dos valores, por ser responsabilidade da empresa Fonte pagadora, e esta é que
possui toda a documentação pertinente.
Frise-se que além de devidamente declarados e retidos na fonte, todos os valores estão
albergados pelo parcelamento da Lei 11.941/2009.
V - DA VERDADE MATERIAL NO CASO CONCRETO
Ademais, a vista do que foi relatado acima, tem-se que em sede de “processo
administrativo tributário” vale o princípio da VERDADE MATERIAL. Este
mandamento nuclear impele a Administração de decidir sempre com arrimo nos fatos
tais como eles se apresentam na realidade.
(...)
Conforme vastamente explanado e observando a verdade material no presente caso, é
sabido que o contribuinte suportou o ônus do pagamento do imposto retido na fonte,
sendo possível, assim, a sua compensação no momento da Declaração de ajuste Anual,
segundo prevê a Lei n°. 8.383/1991.
Fl. 61
DF CARF MF

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.397 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.006806/2008-01

Sem duvidas, há a necessidade da realização de perícia, a fim de demonstrar que o
Contribuinte suportou o ônus do pagamento do IRRF, requerendo assim, a realização de
perícia.
Nesse diapasão, indicamos como auxiliar da perícia o Sr. Carlos Augusto da Rocha
Pereira, Brasileiro, contador, inscrito no CRC/CE n° 2202, com endereço profissional a
Rua Nunes Valente, 2604 - Dionísio Torres, Fortaleza - CE; onde receberá intimações e
notificações.
Nos termos em que autorizado pela legislação processual-administrativa, requer que
seja o presente processo encaminhado á perícia, donde colocamos à disposição todos os
documentos necessários.
(...)
VI - DO MALFERIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE
Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade são tidos pelo STF como
decorrência lógica do devido processo legal substantivo, cujo conteúdo e alcance
transbordam os limites das relações processuais e ensejam o controle da razoabilidade
de todos os atos do Poder Público.
Nesse contexto, mostra-se irrazoável, na medida em que a análise do caso feita sem a
aplicação da verdade material, conforme demonstrado, discrepa totalmente da razão, do
justo e do que efetivamente ocorreu.
Caso se aplique ao caso o princípio da proporcionalidade, de inspiração germânica e de
aferição mais objetiva, na medida em que busca estabelecer uma relação de adequação
entre meios e fins com atenção a princípios constitucionais expressamente positivados,
chega-se exatamente à mesma conclusão.
Como se sabe, o princípio da proporcionalidade busca estabelecer uma relação entre
uma finalidade determinada pela ordem jurídica, e os meios que eventualmente são
utilizados para atingi-la. Repelindo-se a máxima de que os “fins justificam os meios”,
considera-se que o meio utilizado, para ser proporcional, deve ser apto, necessário, e
não excessivo, para chegar à finalidade a que se destina. Do contrário, será
inconstitucional, por desproporcionalidade, ainda que a finalidade almejada seja lícita.
Desse modo, evidencia-se que o contribuinte deve ter seus créditos reconhecidos, em
virtude de todas as razões e fatos delineados nessa peça, conforme a aplicação da
verdade material em consonância com a razoabilidade da operação.
VII - DO PEDIDO
Diante de tudo o exposto, requer a esta Colenda Câmara Julgadora do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF que:
a) Seja declarada a nulidade do lançamento, por todos os valores estarem albergados
pelo parcelamento da Lei n°. 11.941/2009.
b) Julgue pela TOTAL IMPROCEDÊNCIA do lançamento ora recorrido, de acordo
com os motivos acima delineados.
c) Requer, ainda, que seja realizada a intimação de todos os atos processuais, inclusive
quando da inclusão em pauta de julgamento para fins de SUSTENTAÇÃO ORAL de
suas razões, através de aviso de recebimento, no endereço do procurador, na pessoa do
advogado José Erinaldo Dantas Filho, inscrito na OAB/CE sob o n° 11.200, com
endereço na Rua Nunes Valente, 2604, Bairro Dionísio Torres, CEP 60125-071,
Fortaleza/CE.
Por meio de petição anexada em 22/3/2011 (fl. 48) foi solicitada juntada de cópias
dos documentos de fls. 49/53.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
Fl. 62
DF CARF MF

Fl. 5 da Resolução n.o 2201-000.397 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.006806/2008-01

É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
A manutenção da glosa da compensação do imposto de renda retido na fonte da
fonte pagadora Somzoom Gravações e Edições Musicais Ltda, CNPJ 41.321.365/0001-03, no
valor de R$ 27.432,71, foi assim fundamentada pelo juízo a quo (fl. 30):
(...)
Em pesquisas aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, constatou-se que o contribuinte figura como sócio-administrador da pessoa
jurídica Somzoom Gravações e Edições Musicais Ltda, extrato fls. 14.
Desta forma, e não tendo o contribuinte, na condição de sócio-administrador da fonte
pagadora dos rendimentos, logrado comprovar que sobre os rendimentos tributáveis,
informados na sua declaração de rendimentos, no valor de R$ 120.000,00, houve,
efetivamente, o recolhimento de imposto de renda retido na fonte por parte da fonte
pagadora dos rendimentos, não há como se acatar a compensação, haja vista o instituto
da responsabilidade solidária (CTN, artigo 124 e artigo 134) relativa à omissão das
obrigações tributárias (principal e acessória) da fonte pagadora dos rendimentos,
materializada na não comprovação do recolhimento do imposto de renda na fonte,
relacionado aos rendimentos pagos ao sócio-administrador.
Assim, não tendo o contribuinte comprovado a efetividade do recolhimento do imposto
de renda retido na fonte, é indevida a compensação.
(...)
Em suas razões recursais, o Recorrente arguiu a nulidade do lançamento sob o
argumento de que todos os valores estariam albergados pelo parcelamento da Lei no
11.941/2009, anexando ao processo cópias dos seguintes documentos:
- Recibo da declaração de inclusão da totalidade dos débitos no parcelamento da
Lei no 11.941/2009, da empresa Somzoom Gravações e Edições Musicais Ltda,
CNPJ 41.321.365/0001-03, entregue em 14/6/2010 (fl. 49);
- Recibo de pedido de parcelamento da Lei no 11.941 de 27 de maio de 2009, da
empresa Somzoom Gravações e Edições Musicais Ltda, CNPJ 41.321.365/0001-
03, entregue em 27/11/2009 (fl. 50);
- Recibo de pedido de parcelamento da Lei no 11.941 de 27 de maio de 2009, da
empresa Somzoom Gravações e Edições Musicais Ltda, CNPJ 41.321.365/0001-
03, entregue em 17/11/2009 (fl. 51) e
- Recibo de entrega da Dirf/2004 - retificadora da empresa Somzoom Gravações e
Edições Musicais Ltda, CNPJ 41.321.365/0001-03, entregue em 23/3/2004 e da
informação dos rendimentos, deduções e imposto retido de Emanoel Gurgel de
Queiroz (fls. 52/53).

Fl. 63
DF CARF MF

Fl. 6 da Resolução n.o 2201-000.397 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.006806/2008-01

Tendo em vista as alegações do contribuinte, há a necessidade de converter o
julgamento em diligência para a unidade de origem, em relatório circunstanciado, informar se:
i)
na Dirf retificadora da empresa SOMZOOM GRAVAÇÕES E EDIÇÕES
MUSICAIS LTDA, CNPJ 41.321.365/0001-03, referente do exercício de 2004,
ano-calendário de 2003 (fl. 52), estão incluídos os valores das retenções de
imposto de renda sobre pró-labore do contribuinte Emanoel Gurgel de Queiroz,
CPF 053.482.693-87, no montante de R$ 27.432,71;
ii)
consta nos sistemas de informação da Receita Federal do Brasil o
recolhimento dos valores retidos no montante acima referido;
iii)
houve a adesão do contribuinte ao parcelamento da Lei no 11.941/2009,
conforme cópias dos recibos anexos nas fls. 49/51 e a situação atual do
parcelamento e
iv)
o montante de R$ 27.432,71, incidente sobre pagamentos a titulo de pró-
labore, foi objeto do referido parcelamento da Lei no 11.941/2009.
Após o cumprimento da diligência, os autos devem retornar a este Colegiado para
julgamento.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em converter o julgamento em diligência na forma da
fundamentação acima.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 64
DF CARF MF